Tribunal: TJES
Processo: 5004565-85.2017.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-11-18

Ementa:
*

* *

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004565-85.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANUZA DA SILVA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RECURSO INOMINADO Nº
5004565-85.2017.8.08.0014

RECORRENTE:
VANUZA DA SILVA

RECORRIDO:

TELEFONICA BRASIL S.A.

SENTENÇA:
JUIZ DE DIREITO SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
VANUZA DA SILVA
em face da r. sentença que
reconhec
eu
a incompetencia dos Juizados Especiais Civeis para o processamento e julgamento desta demanda e, com supedaneo no art. 51, II, da Lei no 9.099/95, julg
and
o extinto o processo, sem resolucao do merito.

Desse modo, o Recorrente pugna pela reforma

da Sentenca
a quo
, com a condenacao da Recorrida ao
pagamento de Danos Morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Inominado.

Passo a análise do mérito.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995,
no qual defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita a parte Recorrente
.

O juízo a quo extinguiu o presente sem resolver o mérito ante o argumento de reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais.

Entretanto, no julgamento do IRDR 00000257520178089101, a Turma de Uniformizacao do Colegiado Recursal do Espirito Santo fixou a seguinte tese a respeito da materia debatida nos autos em manuseio: “Os Juizados Especiais Civeis sao competentes para julgar as demandas relacionadas a bloqueio de internet apos a consumacao da franquia contratada”.

Sendo assim, merece a r. sentença ser reformada a fim de que a demanda tenha o seu mérito apreciado.

Pois bem, i
nsta salientar, primeiramente, que a relação jurídica controvertida é de natureza consumerista, militando, por conseguinte, em favor do recorrente os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada à recorrente ser analisada à luz da teoria objetiva (art. 14 do CDC), bastando a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo causal entre eles.

Cinge-se a controvérsia em verificar
se houve descumprimento contratual pela
empresa Vivo S/A
, interrompendo serviço de internet de forma ilegal, bem como, direito a indenização por danos morais
, sem qualquer comunicação ao consumidor.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que o recorrido contratou junto da empresa recorrente
um plano junto da recorrente
Vivo S/A e teve seu plano de internet interrompido.
Ainda, n
ão const
a
nos autos qualquer notificação por parte da empresa Vivo da interrupção da internet.

É sabido
que
é direito básico
do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta da quantidade, características, composição, qualidade e preço.

Pautado nesta premissa, tenho que é de obrigação da recorrente quando da alteração do plano,
interrupção ou mesmo suspensão de qualquer serviço,
comunicar o consumidor. Isto em louvor ao Princípio basilar da Transparência Contratual que resguarda o consumidor frente a empresa recorrente.

Deste modo, n
ão comprovada a ciência inequívoca d
o
recorrid
o
a respeito
da suspensão da internet
,
plausível a possibilidade de redução do serviço, e não da interrupção como realizado pela empresa.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MUDANÇA DE PLANO DE TELEFONIA MÓVEL NÃO SOLICITADA PELO AUTOR. BLOQUEIO DA LINHA TELEFÔNICA INDEVIDO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MORAIS DEVIDOS. QUANTUM MINORADO. 1. Age de forma negligente a empresa de telefonia que altera o plano do consumidor sem que ele o tenha solicitado ou anuído e, frente ao não pagamento do valor excedente supostamente contratado, bloqueia a linha telefônica, configurando-se presumíveis, em situações que tais, o dano moral. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Vislumbrando o excesso do quantum indenizatório, após o cotejo das condições econômicas de ambas as partes, o constrangimento passado pela vítima e a conduta reprovável do agente, a redução da importância fixada pelo juízo de primeiro grau é medida que se impõe. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 00529253620178090006, Relator: FAUSTO MOREIRA DINIZ, Data de Julgamento: 28/03/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 28/03/2019)
.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C AÇÃO INDENIZATÓRIA. Prestação de serviços de telefonia. Mudança de plano de telefonia móvel. Afronta aos deveres de informação e transparência, previstos no CDC. Empresa ré que, além de não pormenorizar os débitos constantes da fatura, não comprovou a ciência inequívoca do consumidor de que a alteração de plano resultaria no aumento considerável do preço contratado. Inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC. Sentença de procedência do pedido mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - APL: 40014834820138260161 SP 4001483-48.2013.8.26.0161, Relator: Carmen Lucia da Silva, Data de Julgamento: 29/09/2016, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2016).

Pleiteia o recorrente em sede recursal a indenização por danos morais em razão da má prestação do serviço.

É sabido da existência do IRDR 00000257520178089101 junto a Turma de Uniformização deste Estado estabelecendo que em demandas de suspensão de internet, o dano mora
l não é presumido
, ou seja, para sua existência, carece de comprovação.

No caso em comento, a evolução da hermenêutica mostra que
não
basta a ocorrência de qualquer
contrariedade
,
desconforto
,
mágoa
,
irritação
ou
aborrecimento
para a configuração do dano moral, que somente se configura caso seja efetivamente atingido o sentimento pessoal aos olhos do homem médio.
1

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. REGIME DE EXCEÇÃO. SERVIÇO MILITAR. TORTURA. TRATAMENTO DESUMANO E DEGRADANTE. AUSÊNCIA DE PROVA.
O fato do o autor ter prestado serviço militar durante o regime de exceção ou no período de turbulência institucional configurado pelo regime militar, não implica direito à indenização.
Havendo falta de prova ou nem sendo solicitadas pelo autor, o pedido de indenização deve ser julgado improcedente
.
Diante da ausência de comprovação da ocorrência do dano moral, que é aquele configurado pela dor, angústia e sofrimento relevantes que cause grave humilhação e ofensa ao direito de personalidade, não há como ser reconhecido direito à indenização
. Prequestionamento quanto à legislação invocada estabelecido pelas razões de decidir. Apelação improvida.
(TRF 04ª R.; AC 2008.72.03.002466-8; SC; Terceira Turma; Rel. Juiz Fed. Nicolau Konkel Junior; Julg. 22/09/2009; DEJF 15/10/2009; Pág. 390)

Isto porquê, para a caracterização do dano moral, cabe averiguar a ocorrência de perturbação nas relações psíquicas, nos sentimentos, nos afetos e na tranquilidade de uma pessoa, em decorrência do ato cometido por terceiro, resultando em afronta ao direito do bem estar emocional, afetivo e psicológico, que importa em diminuição do gozo destes bens.

No caso em tela, apesar
da má prestação do serviço
, não vislumbro qualquer prova de
ato
que tenha
ofend
ido
a dignidade, a honra, a vida privada e/ou a imagem da pessoa
do recorrente/autor, ou seja, inexistem elementos de
abalo ao direito de
sua
personalidade.
Por isso, tenho
que no caso concreto inexistem danos morais a serem indenizados.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, a fim de reconhecer a competência dos Juizados Especiais para julgar a causa e assim julgar improcedente os pedidos autorais. Extinguo o processo com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da
causa,
cuja exigibilidade ficará suspensa ante o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita.

É como voto.

1
TJ-ES; AC 035.04.006704-9; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Roberto Mignone; Julg. 17/01/2006; DJES 17/02/2006.

EMENTA
*

* *
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.